Tribunal: TJDFT
Processo: 0720785-74.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III E §1o DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO PELO SISTEMA PJE. ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA. BANCO DO BRASIL. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA.
1. A extinção do processo por abandono exige a inércia do autor por prazo superior a 30 dias. Vencido esse prazo, deverá ocorrer sua intimação pessoal e de seu patrono para suprir a falta no prazo de 5 dias, nos termos do art. 485, III e §1o do CPC.
2. O Acordo de Cooperação Técnica no 001/2017, assinado em 12/1/2017 pela União, por intermédio do TJDFT, e pelo Banco do Brasil S/A, tem como objeto a utilização do Sistema PJe para envio de citações, intimações, ofícios e demais comunicações relacionadas ao processo judicial eletrônico ao banco, exceto quando se tratar de expedientes urgentes, o que não é o caso.
3. A intimação via sistema PJe nos termos expressos do Acordo de Cooperação Técnica supre a necessidade da intimação pessoal para fins do prazo legal relacionado à configuração do abandono. Além disso, pelo acordo (cláusula quarta, V), o banco responsabiliza-se pelo “acesso diário ao sistema PJe por parte de seus usuários autorizados, para fins de recebimento dos expedientes”.
4. O CPC deve ser interpretado em consonância com os sistemas eletrônicos atuais. O acordo objetiva conferir celeridade, efetividade e duração razoável ao trâmite processual, com a vantagem de ser concedido um lapso a mais para o início da contagem dos prazos processuais. Trata-se, portanto, de mútua cooperação, com benefícios tanto para o Judiciário quanto para o jurisdicionado, que não pode descumprir o acordo motivado exclusivamente pela conveniência.
5. Recurso conhecido e não provido.